Tribunal: TJMT
Processo: 0037443-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037443-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Eleição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (APELADO), CONDOMINIO SOFISTICATO - CNPJ: 18.465.305/0001-34 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARIANA SASSO - CPF: 022.709.161-23 (ADVOGADO), NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS - CPF: 023.507.561-22 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL CONDOMINIAL C/C DESTITUIÇÃO DA POSSE DOS ELEITOS

– PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS -
ELEIÇÃO DE SÍNDICO, SUBSÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO
– CONVOCAÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA NAS PROCURAÇÕES – EXIGÊNCIA DA CONVENÇÃO – NULIDADE DEMONSTRADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que sejam válidos os atos praticados e decisões tomadas em assembleia extraordinária de condôminos, faz-se necessária a convocação de todos os condôminos dentro do prazo mínimo e pelos meios de comunicação exigidos em sua convenção, sob pena de nulidade do ato.

A ausência de firma reconhecida nos instrumentos de procuração outorgados pelos condôminos não presentes à assembleia também contraria a convenção do condomínio
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0037443-54.2015.811.0041

APELANTE: CONDOMINIO SOFISTICATO.

APELADO: SERGIO SANTOS FERNANDEZ E OUTRO.

Processo na origem: 37443-54.2015.811.0041 - Cód. 1031390

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
CONDOMINIO SOFISTICATO
.

AÇÃO
: Ação Anulatória de Eleição e Deliberação em Assembleia Geral Condominial c/c Destituição da Posse do Eleitos e Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n.o 37443-54.2015.811.0041 - Cód. 1031390) que SERGIO SANTOS FERNANDEZ e OUTRO movem contra CONDOMINIO SOFISTICATO.

SENTENÇA
(ID 35947006): julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da convocação para a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02.07.2015 e de todos os atos dela decorrentes, notadamente quanto à alteração da convenção e eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo
.

APELO
:
CONDOMINIO SOFISTICATO
alega, preliminarmente, a prejudicial de mérito de não conhecimento da ação em razão da perda superveniente do objeto, dado o encerramento do mandato dos eleitos naquela assembleia. Suscita, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. No mérito, busca, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação anulatória. Defende a validade do Edital de Convocação expedido com prazo inferior em razão da urgência. Aduz que a administradora do condomínio - Empresa Emika - enviou e-mail aos condôminos, cientificando-os da assembleia em 25.06.2015, em atendimento ao previsto no Regimento Interno do Condomínio. Sustenta que o fato de as procurações não terem firma reconhecida não altera o resultado da eleição, porque mesmo sem estas o número de votos que a chapa eleita recebeu é maior que a da chapa opositora. Alega que a inclusão do texto relativo à assinatura de cheques pelo síndico e ou subsíndico em substituição ao primeiro é uma praxe nas atas das assembleias e também fez parte da ata da eleição anterior. Pugna pelo acolhimento da prejudicial ou da preliminar e, no mérito, para dar provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido de nulidade e declarar a validade da convocação e da Assembleia.

CONTRAMINUTA
(ID 35947012): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020